Tribunal: TJMT
Processo: 1029314-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029314-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PUTTINI MENDES - CPF: 996.324.461-00 (ADVOGADO), CRISTIANE BISCOLI SERPA - CPF: 043.073.759-98 (AGRAVANTE), INRI JOSE BISCOLI - CPF: 435.126.159-53 (AGRAVANTE), ANA MARIA KUPKOSKI BISCOLI - CPF: 044.795.679-50 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERMINIANO CORDEIRO FILHO (AGRAVADO), RONALDO CORDEIRO - CPF: 533.859.349-15 (AGRAVADO), RONALDO CORDEIRO - CPF: 533.859.349-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR HUGO DE MELO - CPF: 029.950.539-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERMINIANO CORDEIRO FILHO - CPF: 133.694.829-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATOS E DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Reivindicatória e Indenizatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a juntada de contratos relacionados ao imóvel, abstenção de transações sobre as matrículas em questão e a indisponibilidade dos bens litigiosos.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a tutela de urgência foram preenchidos, considerando-se os indícios de sobreposição de matrículas apresentados na ação de origem e os efeitos decorrentes da indisponibilidade dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. A existência de documentos indicando a sobreposição de áreas, conforme laudo técnico apresentado pelo recorrido, justifica a necessidade de cautela para evitar alienações a terceiros de boa-fé antes da solução do mérito.

4. A indisponibilidade dos bens e a abstenção de novas transações possuem caráter acautelatório e não configuram prejuízo irreparável aos recorrentes.

5. O deferimento da juntada de documentos contratuais relacionados aos imóveis é medida instrutória que visa assegurar a correta apuração dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de indícios de sobreposição de matrículas justifica a adoção de medidas acautelatórias, como a indisponibilidade dos bens litigiosos, até o julgamento definitivo da ação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.209.474, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no REsp 1.927.145, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cristiane Biscoli Serpa, Inri José Biscoli e Ana Maria Kupkoski Biscoli
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Reivindicatória e Indenizatória n. 1000660-40.2024.8.11.0038, proposta pelo Recorrido, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando aos Requeridos, ora Agravantes, que: a) juntem aos autos o instrumento (público ou particular), celebrado entre eles, com relação ao imóvel matrícula n. 711, do 1o Serviço Registral de Araputanga/MT; b) abstenham-se de renovar ou realizar qualquer transação que tenha por objeto os imóveis matrículas ns. 707, 710 e 711, do referido Cartório. Decretou, ainda, a indisponibilidade dos bens, objetos da demanda, com a averbação nas matrículas dos citados imóveis (id.
245998679, págs. 27/31).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida alegando que adquiriram os imóveis objetos da ação de origem há quase 09 (nove) anos, que são terceiros de boa-fé, já que confiaram nos documentos públicos fornecidos pelo alienante.

Sustentam que o Juízo singular mencionou no
decisum
agravado que o também Requerido na ação de origem, Thiago Jara Barbosa, aquiriu o imóvel de Cristiane Biscoli Serpa e de seu marido Cassiano Andrey Serpa de boa-fé e, por isso, deve ser estendido a eles o mesmo tratamento.

Aduzem que o Agravado jamais exerceu a posse dos imóveis, desde a suposta aquisição no ano de 1999, que realizaram diversas benfeitorias e fizeram elevados investimentos.

Asseveram que a ordem de indisponibilidade de bens deve ser reformada, pois venderam o imóvel para Thiago Jara Barbosa, em 21/09/2023.

Argumentam que o registro da indisponibilidade de bens, nas matrículas dos imóveis, dificulta a alienação dos bens e obsta a aquisição de crédito bancário.

Enfatizam que não há indícios da existência de sobreposição de matrículas e muito menos demonstração de que eles ou os proprietários anteriores tenham sejam os responsáveis pelo ato.

Salientam que os requisitos do artigo 300, do CPC, não foram preenchidos e ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo requerido não foi concedido (id. 246540157, págs. 01/03).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelos Agravantes e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 251161178, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cristiane Biscoli Serpa, Inri José Biscoli e Ana Maria Kupkoski Biscoli
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Reivindicatória e Indenizatória n. 1000660-40.2024.8.11.0038, proposta pelo Recorrido, deferiu, em parte, a tutela de urgência.

Colhe-se dos autos que o Espólio de Germiniano Cordeiro Filho propôs a Ação Reivindicatória e Indenizatória, em face de Inri José Biscoli, Ana Maria Kupkoski Biscoli, Cristiane Biscoli Serpa e Thiago Jara Barbosa, alegando em apertada síntese que é legítimo proprietário dos imóveis matrículas ns. 6.653, 6.654 e 6.655, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste, adquiridos por meio de escritura pública de compra e venda, em 08/02/1988.

Salientou, na inicial, que, em março de 2024, a Inventariante realizou levantamento da área, descobrindo a existência de invasão pelo Requeridos, mediante sobreposição das áreas matriculadas no 1o Serviço Registral de Araputanga/MT, sob os ns. 707, 710 e 711.

Sustentou que, no dia 13/09/2006, sem qualquer justificativa, houve a averbação nos títulos de propriedade, da alteração nos perímetros dos terrenos, levando, de consequência, à sobreposição ilegal de áreas.

Afirmou que preencheram os requisitos do artigo 1.228, do Código Civil, pois comprovaram a propriedade, fizeram a individualização e localização da área disputada e demonstraram a posse injusta dos Requeridos.

Enfatizou que os Requeridos devem ser condenados solidariamente ao pagamento de danos materiais, decorrentes da posse injusta e uso indevido dos imóveis.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

•
O deferimento do pedido de tutela de urgência constante no subitem 3.1
, determinando a imissão do requerente na posse do imóvel, autorizando a derrubada de cercas ou de qualquer barreira/empecilho ao exercício do direito, fazendo uso, caso necessário, de auxilio policial para cumprimento da ordem judicial;

• Sucessivamente,
o deferimento do pedido de tutela de urgência trazido no subitem 3.2.1
, determinando que o 3o requerido deposite em conta vinculada ao processo os valores pagos a 2a requerida referentes ao uso da área do imóvel matriculado no 1o Serviço de Registro Notarial de Araputanga/MT sob o no. 711;

•
O deferimento do pedido de tutela de urgência e, com base nos funda mentos do subitem no. 3.2.1
, que os 2o e 3o requeridos sejam intimados a juntar cópia do contrato de arrendamento e/ou do instrumento, público ou particular, que tem com objeto o imóvel matriculado no 1o Serviço Registral de Araputanga/MT sob o no. 711 que gerou a hipoteca cedular junto ao Banco do Brasil (R/16/711);

•
O deferimento do pedido de tutela de urgência trazido no subitem 3.2.2
, intimando os 2o e 3o requeridos para que se abstenham de renovar ou realizar qualquer transação que tenha como objeto o imóvel matriculado no 1o Serviço Registral de Araputanga/MT sob o no. 711 até o julga mento da ação, sob pena de multa diária e crime de desobediência;

•
O deferimento do pedido de tutela de urgência trazido no subitem 3.2.3
, ordenando que os requeridos se abstenham de transmitir a posse e a propriedade dos imóveis matriculados no 1o Serviço Registral de Araputanga/MT sob os números 707, 710 e 711, bem como de realizarem qual quer tipo de plantio, cultura ou benfeitoria, sob pena de multa diária e crime de desobediência;

•
O deferimento do pedido de tutela de urgência para, com base nos fundamentos do item 3.2.4
, seja determinada a expedição de ofício ao 1o Serviço de Registro Notarial de Araputanga/MT ordenando a averbação nas matrículas 707, 710 e 711 sobre a existência da ação; (Sic).

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Portanto,
INDEFERE-SE
a tutela de urgência no sentido de imissão da posse do imóvel em favor do requente.

(...).

Diante disso,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o requerimento do subitem 3.2.1. Por isso, determino que os requeridos juntem ao feito o instrumento (público ou particular) celebrado entre eles, com relação ao imóvel matriculado no 1o Serviço Registral de Araputanga/MT sob o no. 711.

(...).

Diante do exposto,
DEFERE-SE
o pedido para que os requeridos se abstenham de renovar ou realizar qualquer transação que tenha como objeto o imóvel matriculado no 1o Serviço Registral de Araputanga/MT sob o no 711, até o julgamento da ação.

(...).

No mesmo sentido da fundamentação supra,
DEFERE-SE
o pedido de indisponibilidade dos bens imóveis, objetos da demanda. (Sic).

Contra essa decisão,
Cristiane Biscoli Serpa, Inri José Biscoli e Ana Maria Kupkoski Biscoli interpuseram o presente
Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando o caderno processual, verifico que, de fato, os Recorrentes Inri José Biscoli e sua esposa Maria Kupkoski Biscoli, em 22/07/2016, adquiriram de Moacir Dalben a propriedade do imóvel, matrícula n. 707, do 1o Serviço Registral da Comarca de Araputanga/MT (id. 245996691, pág. 05) e que Cristiane Biscoli Serpa, em 14/11/2019, tornou-se proprietária dos imóveis, matrículas ns. 708, 710 e 711, do referido Cartório (ids. 245996692, pág. 05, 245996694, pág. 05 e 245996695, pág. 05), exercendo a posse sobre as áreas sem qualquer oposição.

A documentação trazida aos autos demonstra, aparentemente, que os Recorrentes, Inri José Biscoli, Maria Kupkoski Biscoli e Cristiane Biscoli Serpa, são adquirentes de boa-fé, tal como Thiago Jara Barbosa.

Ocorre que o Recorrido apresentou, com a petição inicial da ação de base, um Laudo Técnico, emitido pelo Engenheiro Agrônomo, Leonardo Josoé Biffi, informando que há sobreposição de áreas, referentes às matrículas ns. 707, 710 e 711, todos do Cartório de Registro da Comarca de Araputanga/MT (id.
245998678, págs. 35/42).

Dessa forma, ainda que tal documento tenha sido produzido unilateralmente pelo Agravado, aponta uma situação – sobreposição de área – que, no meu entendimento, exige cautela, com vistas a evitar que terceiros de boa-fé adquiram os imóveis em questão.

Nessa senda, é certo que a determinação de juntada do contrato de arrendamento ou instrumento público ou particular, firmado entre as partes (2 e Thiago Jara Barbosa), com relação ao imóvel matriculado sob o n. 711, deve ser mantida, porque não traz nenhum prejuízo aos Recorrentes.

Da mesma forma ocorre com a proibição de renovar ou realizar qualquer transação que tenha por objeto o bem, matrícula n. 711, do CRI de Araputanga, já que visa evitar que seja alienado a terceiros, sem que antes seja decidido se há, ou não, sobreposição da área.

Ademais, ainda que sejam os Agravantes adquirentes de boa-fé e relevantes os argumentos esposados na peça recursal, há, na ação de base, alegação de que existe sobreposição das matrículas.

Por fim, no que tange à determinação de indisponibilidade dos bens, objeto do processo de origem, também deve ser mantida, visto que a alienação, antes de ser proferida uma decisão de mérito, poderá causar dano à parte adquirente.

Na verdade, as determinações do Juízo singular tiveram nítido caráter acautelatório e, portanto, desprovida de qualquer ilegalidade. Logo, devem ser mantidas.

Registro que somente com a devida instrução será possível aferir, com segurança, se houve, ou não, sobreposição de área.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a
o
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cristiane Biscoli Serpa, Inri José Biscoli e Ana Maria Kupkoski Biscoli
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024